Tribunal: TJMT
Processo: 1030024-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030024-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), TEREZINHA BEVILACQUA - CPF: 850.580.251-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE PEIXOTO GOMES - CPF: 700.620.135-72 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. REGULARIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu impugnação de valores bloqueados e determinou a expedição de alvará para custeio de tratamento médico da parte agravada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade do bloqueio de valores para custeio de tratamento médico;

(ii) analisar a adequação da indicação médica baseada em três orçamentos apresentados pela agravada.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa no 424/2017 da ANS e a Resolução no 2.318/2022 do Conselho Federal de Medicina conferem ao médico assistente a prerrogativa de determinar as características dos materiais necessários para o tratamento, cabendo à operadora instaurar junta médica em caso de discordância, o que não foi feito pela agravante.

4. A decisão agravada seguiu os requisitos normativos, determinando o custeio com base no menor orçamento apresentado, respaldado pela prescrição médica.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É legítima a determinação de bloqueio de valores para custeio de tratamento médico prescrito por profissional assistente, desde que comprovada a necessidade e tendo sido apresentado por três orçamentos distintos, conforme Resolução Normativa no 424/2017 da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/98, art. 10, VII; Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1.970.062/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/02/2024;

·

TJ-SP, Apelação Cível no 1014315-81.2023.8.26.0625, Rel. Emerson Sumariva Júnior, julgado em 23/05/2024;

·

TJMT, N.U. 1026664-34.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no
1040946-85.2023.8.11.0041
, ajuizada por
TEREZINHA BEVILACQUA
, indeferiu manifestação feita pela agravante acerca de valores nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Há diversas decisões prolatadas nos autos acerca dos valores bloqueados e a necessidade de complementação, instada a demandada se manteve absolutamente inerte, como se extrai do próprio andamento processual.

Pois bem.

Assim, a demandada, se irresignada, poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, principalmente aquelas lançadas nos Id 165617967 e Id 160873876, porém, não o fez. Assim, tais atos judiciais estão indenes à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC.

[...]

Quanto aos valores bloqueados em excesso, já houve a determinação e a reiteração de desbloqueio (Id 169788531).

Posto isso, INDEFIRO a impugnação de Id 168462690.

Em não havendo interposição de recurso ou, se interposto, não seja dotado de efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do médico/clínica, conforme o caso.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
conforme informado na manifestação de id. no 137186256, no tópico “3”, dos autos de piso (o qual encontra-se na íntegra em anexo), a agravante cumpriu mediante a realização de duas garantias de atendimento na rede, considerando que na decisão do agravo (id. no 133757315), não vinculou qualquer profissional, sem que houvesse o comparecimento da requerente nos atendimentos garantidos, oportunidade em que realizou o cumprimento da obrigação mediante depósito judicial no valor de R$21.572,43 (vinte e um mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), considerando o valor da tabela praticada, em consonância com as disposições legais e contratuais, pois a requerente almeja tratamento sem cobertura a ser realizado com profissional de sua escolha
[...]
”;

2)
“
[...] , em pese os esforços da requerida em garantir o atendimento com profissionais da rede, devidamente capacitados, e o deposito no valor de R$21.572,43 (vinte e um mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), houve determinação judicial para novo depósito, conforme id. no 143671445, sendo realizado pela requerente no valor de R$ 148.610,00 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e dez reais), considerando o orçamento de prestador da rede (id. no 157540207) [...]”
;

3)
“
[...] Em manifestação de id. no 165834879 e seguintes, a requerente apresentou 3 (três) orçamentos desarrazoáveis para fins de bloqueios judiciais da conta da requerida. [...]
”;

4)
“
[...] Os orçamentos apresentados pela requerente extrapolam a esfera razoável, ultrapassando até mesmo tratamentos de câncer ou outras tecnologias viáveis para garantia da vida [...]
”; e

5)
“
[...] a agravada demanda atendimento não apresenta cobertura, escolha de prestador e custeio de pagamento de matérias que ultrapassam a razoabilidade [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, “
no sentido de suspender a determinação do tratamento em clínica livremente escolhida pelo Agravado, pois acaso assim não ocorra, a Agravante terá de arcar com o custeio de tratamento em desconformidade com as disposições legais, contratuais e normativas que disciplinam o assunto
”, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida, “
a fim de que seja considerado o orçamento apresentado pela agravada ou, cautelarmente, que o pagamento observe a tabela praticada pela Operadora, considerando que se realizará com profissionais particulares
”.

A liminar foi deferida no ID. 248104662.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 253836677, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores e determinou a expedição de alvará para custeio de tratamento médico da Agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Primeiramente, porque as questões atinentes à urgência ou não da realização do procedimento cirúrgico já foram decididas nos autos do Agravo de Instrumento n. 1026371- 98.2023.8.11.0000, o qual já transitou em julgado.

Em segundo, porque embora a Agravante alegue abusividade no valor da cotação para a cirurgia, não há elementos nos autos que corroborem tal assertiva.

Nesse sentido, convém ressaltar que a Resolução Normativa n. 424/2017 do Ministério da Saúde prevê, em seu art. 7o, I e II, que “
cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPME necessários à execução dos procedimentos
[...]”, sendo necessário, nesses casos, a apresentação de pelo menos 03 orçamentos distintos, o que ocorreu acertadamente na ação principal, conforme se vê pela Petição de ID. 165834879 e Orçamentos ID.s 165834885, 165834887 e 165834888.

Não obstante, também a Resolução n° 2.318/2022 do Conselho Federal de Medicina define, em seu art. 2o, que “
cabe ao médico assistente determinar as características das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis bem como o instrumental compatível com o seu treinamento necessário e adequado à execução do procedimento
”.

De outro lado, o Parágrafo Único do art. 7o da já mencionada Resolução Normativa n. 424/2017 dispõe que, se acaso a operadora discordar das marcas indicadas, deverá instaurar junta médica ou odontológica para a solução da divergência, o que não foi feito, não havendo nem neste Agravo e nem no processo principal qualquer documento de ordem técnica que sustente a recusa da operadora em relação à prótese e aos materiais constantes dos orçamentos apresentados pela Agravada.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados de outros tribunais pátrios:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aneurisma da aorta abdominal infrarrenal. Cirurgia pelo método endovascular. Negativa da cobertura de materiais. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova pericial desnecessária. Mérito. Abusividade na conduta da requerida. Cabe ao médico que assiste o autor decidir acerca da melhor técnica ou procedimento indicado para cada caso, bem como os materiais que devam ser utilizados no procedimento. Negativa no custeio de vários dos materiais indicados que inviabilizaria a realização do ato cirúrgico, desvirtuando o próprio objetivo do contrato entre as partes. Indicação de materiais de marca comercial específica. Descabimento. Inteligência do artigo 4o da Resolução CFM 2.318/2022. Necessidade de indicação de ao menos três marcas, nos termos da RN 424/2017 ANS. Possibilidade de substituição dos materiais por outras marcas, desde possuam a mesma qualidade daqueles indicadas pelo médico assistente, com a devida comprovação. Danos morais. Cabimento. Negativa da operadora de saúde que causou angústia e preocupação ao autor, pessoa idosa, com risco de morte. Situação que superou o mero arrependimento. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014315-81.2023.8.26.0625 Taubaté, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 23/05/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024)

PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAIS E INSUMOS PRESCRITOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Plano de saúde. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recusa indevida de cobertura de materiais e insumos, prescritos pelo médico que acompanha o beneficiário. Junta Médica que foi unânime quanto à necessidade dos procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente. Divergência quanto aos materiais e insumos cirúrgicos. Prerrogativa do profissional assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos. Inteligência do artigo 7o da RN 424/2017. Médico que indicou três fornecedores. Decisão que determinou a liberação de todos os materiais, de qualquer marca. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98, que é de ordem pública e cogente. Dano moral reconhecido in re ipsa. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10134548320218260005 SP 1013454-83.2021.8.26.0005, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLANGIOSCOPIA (SPYGLASS). PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 197 da Constituição Federal estabelece que ?São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.? 2. Diante do interesse público que permeia tais atividades, no regular exercício de atividade comercial, a liberdade contratual deve ser compreendida no contexto de um diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) com as demais normas aplicáveis ao caso concreto: a Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, e o Código Civil que adota os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. 3. O art. 19 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, em seu inciso VI, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para ?órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados nos Anexos desta Resolução Normativa?. 4. Já o art. 7o, I, da Resolução Normativa 424 da ANS, estabelece que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. 5. Não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico que indicou o procedimento para o agravado, especialmente, quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada. 6. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. 7. Se o plano de saúde está obrigado a autorizar a cobertura dos materiais necessários à realização de cirurgia (opção mais arriscada e dispendiosa), é razoável concluir que também deve ser obrigado a custear os materiais necessários à realização de procedimento que pretende justamente evitar a intervenção cirúrgica. (Precedentes) 8. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07378241420228070000 1664880, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

No mesmo sentido, transcrevo julgados deste E. TJMT:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PRÓTESE RECONSTRUTIVA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM EXCLUSÃO LEGAL. ART. 10, VII, DA LEI 9.656/98. LEI 14.454/2022. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que a condenou a custear procedimento cirúrgico de reconstrução craniana, com implante de prótese prototipada, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor da autora, KATIA DOS SANTOS FREITAS.

2. A apelante alega que a negativa de cobertura foi legítima, com base no art. 10, VII, da Lei 9.656/98, que exclui órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, e que não houve conduta ilícita para justificar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de prótese indicada para reconstrução craniana fora do rol da ANS e se a negativa da operadora de plano de saúde configura abusividade, ensejando condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com o advento da Lei 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS

passou a ter natureza exemplificativa, permitindo que tratamentos fora do rol sejam cobertos, desde que haja prescrição médica e comprovada eficácia.

5. No caso concreto, o médico assistente recomendou a reconstrução craniana com o uso de prótese prototipada, comprovando a necessidade do tratamento para a recuperação da autora após complicações neurológicas graves.

6. A negativa de cobertura com fundamento em exclusão contratual é considerada abusiva quando há prescrição médica e o procedimento visa garantir a saúde e a dignidade do paciente. A operadora de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito.

7. A recusa de custeio, em situações em que a necessidade do procedimento é comprovada, agrava o estado emocional e físico do beneficiário, configurando dano moral. A indenização arbitrada em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo que fora do rol, quando comprovada sua necessidade. 2. A negativa de cobertura, quando abusiva, justifica a condenação por danos morais, sendo cabível a fixação de indenização proporcional ao dano causado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, VII; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no REsp 1.970.062/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/02/2024;

· TJMT, N.U 1009165-37.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, julgado em 30/07/2024;

(N.U 1040949-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

DIREITO CIVIL– AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CIRURGIA DE CANTOPLASTIA COM PRÓTESE PROTOTIPADA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão

que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio do material

específico para cirurgia de “cranioplastia com prótese prototipada”, em favor do beneficiário. A agravante alega ausência de obrigatoriedade no fornecimento do material fora do rol da ANS e sustenta divergência técnica quanto ao tratamento indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde deve custear material específico para procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, quando prescrito como necessário por médico credenciado e diante do risco de agravamento da condição do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 196 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, incluindo os serviços de saúde suplementar. Operadora de plano de saúde não pode limitar os meios de tratamento para doença coberta.

A jurisprudência do STJ estabelece que cabe ao médico assistente a escolha do tratamento, sendo a negativa de cobertura abusiva quando justificada por divergência técnica com médico do plano (AgInt no REsp 1765668/DF, 3a

Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O plano de saúde é obrigado a custear materiais e procedimentos prescritos por médico credenciado, independentemente de estarem no rol da ANS, quando comprovadamente necessários para o tratamento da doença coberta.”

(N.U 1026664-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Diante dessa situação, não identifico qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão atacada, ainda mais ao se considerar que foi determinado o custeio do menor orçamento apresentado pela parte agravada, conforme definição dada pelo seu médico.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022). Todavia, ante a extinção da ação principal, caberá ao magistrado de piso a fixação de honorários que entender pertinente naqueles autos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025